Tribunal: TJDFT
Processo: 0713047-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. AVALIAÇÃO CURRICULAR. EXTINÇÃO PREMATURA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O demandante narra ter participado de processo seletivo simplificado para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Aduz que recebeu 3 pontos na análise curricular, insuficientes para a contratação. Afirma que o correto seria a pontuação igual a 27, bastante para sua classificação entre o 110o e o 161o lugar no concurso. Acrescenta que interpôs recurso administrativo dentro do prazo previsto no edital, mas recebeu respostas automáticas informando que estava fora do prazo. Pretende a condenação das rés na obrigação de contratar o autor para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, com efeitos funcionais e financeiros desde a lesão.
2. A sentença objurgada indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, com arrimo no art. 485, VI, do CPC, utilizando como fundamento que “deveria o autor, em primeiro plano, buscar, administrativa ou judicialmente, a análise de tal pleito, pois, como se observa, NÃO se encontra encartado nas vagas disponíveis. O que se observa é que, sem os pontos que alega possuir, por "erros" na correção, segundo salienta, não satisfaz uma das condições da certame público, qual seja, inserção no número de vagas para nomeação. Em assim sendo, falece-lhe interesse processual, na modalidade adequação, para o provimento buscado, pela notória assimetria entre a tutela requerida e a moldura fática explanada (...)”.
3. Percebe-se que o deslinde da demanda impõe aferir se o autor faz jus à retificação da nota no processo seletivo simplificado para o cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, de modo a amparar a pretensão de condenação da parte ré na obrigação de efetuar sua contratação, acaso se classifique dentro do número de vagas oferecidas no processo seletivo, após o pretendido aumento da pontuação.
4. A demanda ajuizada é adequada à solução do conflito, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de ação.
5. A extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de interesse de agir em razão do não esgotamento de vias administrativas caracteriza error in procedendo e viola o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição, insculpido no inciso XXXV da CF/88.
6. No exercício da atividade jurisdicional, o magistrado fica adstrito a dar efetividade ao processo, mediante a entrega rápida da prestação jurisdicional, sem olvidar da segurança das relações jurídicas, sendo desnecessário o esgotamento das vias administrativas para se permitir o acesso à Justiça.
7. Destaca-se que o autor acostou ao feito e-mail da organizadora do certame informando que iria avaliar seu pleito, conforme recurso administrativo apresentado no dia 24/02/2020 (Num. 15951546 - Pág. 14).
8. Lado outro, imperiosa a análise da questão prejudicial se dessa resolução depender o julgamento do mérito (art. 503, §1o, do CPC), sendo desnecessária a distribuição prévia de ação com intuito de declarar o direito do autor à nova classificação no processo seletivo.
9. Nesse descortino, evidenciado o error in procedendo do juízo de origem, a anulação da sentença é medida que se impõe.
10. Ante a necessidade de dar prosseguimento ao feito, inclusive com a citação dos réus, inviável aplicar na espécie a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condição de imediato julgamento.
11. Pelas razões expostas, a anulação da sentença e a devolução do processo ao juízo de origem é medida que se impõe.
12. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
13. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.